Tribunal: TJMT
Processo: 1043100-96.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043100-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JURANDIR MARQUES - CPF: 047.913.339-50 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ––

OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 373 DO CPC -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR

CONDUTA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao Princípio da Dialeticidade se a parte expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com o
decisum
e pelas quais busca a sua reforma

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a Instituição Financeira não se desincumbiu, já que não apresentou comprovação da contratação questionada pelo Autor.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes,

a negativação do nome do Autor revela-se abusiva e ilegal, sendo decorrente de falha na prestação do serviço, situação que justifica sua condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados àquele que,
certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo/pedagógico e, também, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesando o dano e suas conseqüências atende no presente caso aos referidos princípios, além do caráter punitivo pedagógico da condenação de forma que a condenação deve ser mantida neste patamar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1043100-96-2023

APELANTE:
JURANDIR MARQUES

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Jurandir Marques, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelante para declarar a inexistência
dos débitos
sub judice
determinando
que o réu

no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito referente às negativações em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 2.000,00 (dois reais).

Condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento. Reconheceu sucumbência e mínima do pedido, determinando que o ônus de sucumbência deve ser suportado integralmente pelo demandado, condenando-o

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, tendo o Juízo

reconhecido a
inexistente da dívida e anulado o negócio jurídico,

uma vez que o Apelado

não

comprovou a

regular contratação do serviço, e via de consequência,

determinou a imediata retirada do nome do Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, condenando ainda, a apelada em danos morais.

Sustenta que o valor da condenação fixado em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais) demonstra-se ínfimo em relação ao dano sofrido
,
não atendendo aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
, havendo necessidade de que ocorra sua majoração. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira apresenta impugnação à justiça gratuita deferida em favor do Apelante.

No mais, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a indenização pretendida
, não havendo comprovação do dano e, tampouco, nexo de causalidade
,

não tendo o Autor comprovado os fatos sustentados na forma do artigo 373 do CPC, assim,

não havendo conduta ilícita do Apelante não há falar em indenização
.

Argumenta que o patrono do Apelante possui inúmeras demandas similares, havendo possível ato atentatório à dignidade da justiça, pretendendo a sua condenação por litigância de má fé. Pugna ao final, que não seja conhecido o recurso por ofensa à dialeticidade e, em caso de entendimento contrario, que seja desprovida a Apelação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, declarando a inexistência do débito questionado pelo Autor, determinando a exclusão do seu nome dos cadastros negativos de dados e condenou o Apelado ao pagamento a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Apelante pretende a majoração do referido montante ao argumento de que não atende a razoabilidade e a proporcionalidade, enquanto a Instituição Financeira alega a inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal, argumentando que não há falar em indenização. Assevera ofensa à dialeticidade e impugna os benefícios da justiça gratuita deferida em favor do Autor.

OFENSA À DIALETICIDADE

Embora o Recorrido tenha sustentado que o recurso não merece ser conhecido por ofensa ao referido Princípio da Dialeticidade, não lhe assiste razão.

Com efeito,

o Apelante expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com a sentença recorrida e porque busca sua reforma parcial em relação ao valor da condenação, pretendendo a majoração dos danos morais tanto assim que

o Apelado não teve qualquer prejuízo quanto a apresentação de suas contrarrazões.

Dessa forma não acolho referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o

Apelante ajuizou a presente ação na qual sustenta que
ao tentar realizar compras no comércio teve seu acesso ao crédito restrito, em virtude de uma inserção realizada pela parte Requerida no dia 12/06/2019 no valor de R$ 4.490,19 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos), contratos nº 10274000008796 e 5215090110036002, acrescentando que não possui inadimplência com a Instituição Financeira requerida, motivo pelo qual,

demonstra-se ilegal a inserção de seu nome no cadastro de maus pagadores, e que vem sofrendo abalo em seu crédito e em seu bom nome na praça. Busca, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica e condenação do demandado ao pagamento por danos morais.

O Juízo reconheceu que o demandado não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373 do CPC julgando a demanda parcialmente procedente tendo o Autor interposto o presente recurso visando a majoração dos danos morais.

No caso em análise, apesar dos argumentos elencados pelo Apelado de que não teria praticado conduta ilícita, no entanto, não carreou qualquer prova de suas alegações com a peça de defesa, tampouco, apresenta comprovação da existência de contrato ou relação jurídica entre as partes apenas limitando-se a alegar
que os débitos são referentes aos contratos realizados pelo autor com o Banco Votorantim S/A, Banco

BV S/A

e Banco Bradescard S.A e, que por meio de cessão de crédito passou a deter os direitos creditórios referentes aos mesmos.

Com efeito, conforme bem registra o Juízo
a quo
apesar de o Apelado argumentar que os débitos que ensejaram a negativação do nome do Apelante seriam oriundos de cessão de crédito
não juntou os contratos supostamente firmados entre o demandante e os cessionários, para provar de forma indiscutível a relação jurídica entre os mesmos, deste modo,
não comprovou a origem das dívidas
sub judice
, não se desincumbindo, portanto o Apelado do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos afirmados pelo Autor.

Diante desse quadro, não prosperam os argumentos sustentados pelo Apelado de inexistência de ato ilícito e ausência de nexo causal de dano e dever de indenizar,

cabendo apenas no caso verificar acerca do valor da condenação que o Apelante busca ver majorado
, uma vez que o dano resta caracterizado,
sendo decorrente da conduta ilícita praticada pelo Apelado diante da má prestação do serviço que ensejou a negativação indevida do nome do autor
,
causando transtornos ao Autor que, certamente, superam os fatos simples do

cotidiano,

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial par resolver a situação.

Quanto
ao valor do dano moral
,
necessário registrar que
deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade
,
não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório
de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, devem ser consideradas, também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o caso, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e,
para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes
, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
tenho que o valor da condenação arbitrado em R$ 3.000 (três mil reais), atende satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação e congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça de forma que deve ser mantida a sentença em seus termos.

No mais,
com relação a impugnação à justiça gratuita deferida ao Autor
anoto que o Apelado não apresentou qualquer comprovação de que o mesmo tenha condições de suportar o pagamento das custas processuais e que se trate de pessoa de posses financeiras.

Dessa forma,
a simples alegação de que a pessoa não tem direito à justiça gratuita sem prova alguma que possa infirmar sua alegação de hipossuficiencia financeira não é bastante para revogação do questionado benefício.

Assim, mantenho a justiça gratuita deferida ao Autor/Apelante à míngua de provas que possam infirmar sua condição de necessitado.

Diante dessas considerações,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025